Tribunal: STF
Processo: Rcl 241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- RECLAMAÇÃO.
LIMINAR CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECLAMAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE
CONTRARIEDADE A DECISÃO DO S.T.F. QUE MANDOU SUSPENDER OS EFEITOS
DA LEI ESTADUAL N. 1.134. PEDIDO DE LIMINAR AO S.T.F. PARA
SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO DA CORTE ESTADUAL.
NÃO SE TENDO COMO CERTO QUE O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR
DOIS SERVIDORES ESTADUAIS DIGA COM MATÉRIA PERTINENTE AOS
DISPOSITIVOS DA LEI N. 1.134, DO RIO DE JANEIRO, SUSPENSOS
LIMINARMENTE, PELO S.T.F., NÃO E DE CONCEDER-SE LIMINAR, NA
RECLAMAÇÃO OFERECIDA PELO ESTADO ATÉ, PELO MENOS, QUE VENHAM AS
INFORMAÇÕES, PARA MAIOR ESCLARECIMENTO DA MATÉRIA.